Tribunal: TJMT
Processo: 1012985-35.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012985-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 074.695.301-18 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA - CPF: 003.377.241-05 (APELANTE), JEFERSON PRATTES DOS SANTOS - CPF: 021.334.521-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE DECORRENTE DE DILIGÊNCIA POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIA E VIGILÂNCIA PRÉVIA. LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO. DESCABIMENTO. PROVA SEGURA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando três acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em concurso de agentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 do CP). Os acusados foram presos em flagrante dentro de imóvel utilizado como ponto de venda de drogas, após diligência policial deflagrada com base em denúncia anônima e subsequente monitoramento. Com eles foram apreendidas porções de pasta base de cocaína fracionadas para venda, além de dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) aferir a legalidade do ingresso policial no domicílio dos réus sem mandado judicial; (ii) examinar eventual nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iii) verificar a existência de nulidade nas entrevistas informais realizadas no momento da abordagem; (iv) analisar a suficiência das provas para manutenção da condenação por tráfico de drogas, com eventual possibilidade de absolvição ou desclassificação para uso pessoal; e (v) analisar possíveis benefícios de redução de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio dos apelantes é considerado lícito, pois fundado em denúncia concreta, corroborada por vigilância que constatou intensa movimentação de usuários, seguida da abordagem de um usuário portando entorpecente, confirmando a compra no local. A diligência decorreu de flagrante de crime permanente, situação autorizada pela Constituição e pelo entendimento consolidado do STF e STJ.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os laudos periciais comprovam o recebimento e exame dos entorpecentes, sem qualquer vício formal ou indício de contaminação, extravio ou substituição, estando a cadeia de custódia devidamente preservada.

5.

Não há nulidade nas entrevistas informais realizadas durante a abordagem, pois os acusados foram posteriormente advertidos formalmente sobre seus direitos, sendo interrogados na presença de defensor, sem demonstração de prejuízo.

6.

A prova produzida, especialmente os depoimentos de policiais, laudos periciais e dinâmica do flagrante, demonstra de forma segura a prática do tráfico de drogas em concurso entre os acusados, evidenciando a habitualidade delitiva e a divisão de tarefas entre os envolvidos.

7.

A alegação de uso pessoal é refutada pelo conjunto probatório, que inclui a apreensão de droga fracionada, dinheiro em espécie e confirmação de venda por usuário abordado. A condição de usuário não afasta a tipicidade do tráfico.

8.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que os apelantes negam a prática do tráfico e apresentam versões exculpatórias.

9.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica aos apelantes, pois restou demonstrada a dedicação à atividade criminosa, reincidência e ausência de vínculo com atividade lícita, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

10.

A fixação da pena de multa foi adequada e proporcional, conforme os critérios legais, sendo sua aplicação obrigatória no tipo penal em questão.

11.

A manutenção da prisão preventiva imposta ao apelante com regime inicial fechado é justificada diante da gravidade concreta dos fatos, reincidência e periculosidade evidenciada, não havendo alteração fática ou jurídica a justificar sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso domiciliar pela polícia, sem mandado judicial, é legítimo quando baseado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente comprovadas no caso concreto.

2.

A cadeia de custódia da prova pericial está preservada quando há rastreabilidade e ausência de indícios de manipulação ou adulteração da substância apreendida.

3.

A entrevista informal realizada na abordagem policial não gera nulidade se posteriormente suprida por interrogatório formal com garantias legais.

4.

A prova testemunhal prestada por policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é apta a embasar condenação por tráfico de drogas.

5.

A alegação de dependência química não afasta a responsabilidade penal por tráfico, se demonstrada a destinação mercantil da droga.

6.

O tráfico privilegiado não se aplica ao agente reincidente ou que se dedica à atividade criminosa, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CP, arts. 29, 33, § 2º e § 4º, 59, 60, 65, III, "d", 156, 312 e 563; CPP, arts. 244 e 158-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, AgRg no RHC 208.857/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 04/12/2024, DJE 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Jeanderson da Silva Gomes
,
Jeferson Prattes dos Santos
e
Silvana da Silva
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1012985-35.2024.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal (id. 265032374) e condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 do CP), às penas de:

-
Jeanderson
e
Silvana
: 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

-
Jeferson Prattes dos Santos
: 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa dos apelantes suscita, em sede
preliminar
, a nulidade das provas produzidas no curso da persecução penal, sob o fundamento de que estas seriam oriundas de
ingresso ilegal no domicílio
, ocorrido sem a devida autorização judicial ou consentimento válido dos moradores, em afronta direta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e no art. 157, §3º, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a
nulidade do laudo pericial produzido com base em prova ilícita
, bem como
da entrevista informal realizada com os acusados no momento da abordagem policial
, defendendo que tais atos investigatórios padecem de vício de origem e contaminação derivada, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No
mérito
, postulam a
absolvição
das imputações relativas ao crime de tráfico de entorpecentes, com fundamento na insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade, nos termos do art. 386, incisos III, V e VII, do CPP. Alternativamente, requerem a
desclassificação
da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para a infração prevista no art. 28 da mesma diploma legal, por entenderem que as circunstâncias do caso indicariam posse de droga para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteiam: a) o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;
b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
c) o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; d) o afastamento da pena de multa; e
e) a revogação da prisão preventiva imposta ao apelante Jeferson Prattes dos Santos, com a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade. (id. 280705874)

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 283775852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José Norberto de Medeiros Júnior opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos das contrarrazões ministeriais (id. 285183384).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025